Tribunal: TJDFT
Processo: 0775221-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. EXIGÊNCIA DESCUMPRIDA. NECESSIDADE. PROVA. AUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De regra, os alimentos devem recair prioritariamente sobre os pais, de acordo com a regra prevista no art. 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do art. 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
2. Com o advento da maioridade civil, a necessidade aos alimentos deixa de ser presumida, sendo possível a permanência do encargo alimentar, desde que demonstrada a impossibilidade de o credor prover a subsistência dele.
3. A impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento do encargo alimentar pelos genitores deve nortear a continuidade da obrigação avoenga, sendo prejudicial à discussão acerca da manutenção do binômio necessidade-capacidade contributiva. Precedente desta Corte de Justiça.
4. O Réu não logrou demonstrar a persistência do auxílio material devido por parte do avô paterno, razão pela qual se impõe a exoneração dessa obrigação.
5. No caso concreto, inexiste prova da necessidade da verba alimentar, pois, em que pese o neto contar com 23 (vinte e três) anos de idade e ainda estar matriculado em curso superior, há demonstração de que ele pode suportar as despesas pessoais, uma vez que exerce atividade profissional de empresário, como sócio de um estabelecimento comercial, além de sua carteira de trabalho atestar que possui experiência anterior. Ausentes elementos probatórios a atestar que o estabelecimento comercial não gere lucros, inviável manter, nessas circunstâncias, o pensionamento.
6. Apelação conhecida e não provida.